Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729569-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF D E C I S Ã O Recebo a Inicial. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado por JOÃO ALBERTO WANDERLEY, em desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI-DF), tendo por objeto a suspensão dos efeitos de ato administrativo emanado pela autoridade coatora, qual seja a Concessão de Uso Oneroso - CDU de número 000037/2019. Informa o impetrante ter sido concessionário de imóvel rural situado à CHÁCARA 31, NÚCLEO RURAL SANTOS DUMONT I, RA VI - PLANATINA-DF. Narra ter cedido os direitos do referido imóvel rural a terceiro, de nome Guilherme de Souza Fayad André, no ano de 2015. Contudo, destaca que o negócio jurídico firmado terminou viciado, ao passo que o promitente comprador não quitara a integralidade do valor pactuado entre as partes. Informa ter ajuizado ação de conhecimento em desfavor de Guilherme de Souza Fayad André, a qual fora julgada parcialmente procedente, no ano de 2017, para decretar a rescisão do contrato firmado com o referido promitente comprador e determinar a reintegração de posse do impetrante, no imóvel objeto do litígio. Todavia, noticia que, anteriormente à decisão judicial mencionada, Guilherme de Souza Fayad André, mesmo sem ter cumprido as obrigações acertadas com o impetrante, passou o imóvel descrito à pessoa de EDMAR PROFIRO FERREIRA, a qual se instalou no terreno litigioso e deu entrada em processo administrativo perante à SEAGRI-DF, para obtenção da regular Concessão de Uso Onerosa (CDU) vinculada ao imóvel delimitado em área pública, para fins de exploração de atividade econômica/rural. Destaca que a SEAGRI-DF, mesmo em face de EDMAR PROFIRO FERREIRA portar cessão de direitos do terreno, inválida, concedeu a ele a CDU no 000037/19. Fundado no alegado direito líquido e certo pertinente à posse do imóvel situado à CHÁCARA 31, NÚCLEO RURAL SANTOS DUMONT I, RA VI - PLANATINA-DF, requer seja, liminarmente, suspensa a eficácia da CDU concedida a EDMAR PROFIRO FERREIRA. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado Segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do Mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância aos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importante consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos Mandados de Segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies de Mandado de Segurança e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Diante dessas considerações, em uma análise dos fatos postos no presente pedido, observa-se que o requisito do direito líquido e certo indicado pelo impetrante, não está demonstrado de plano. Registre-se que nesse instituto jurídico, não há espaço para a produção de provas, ou seja, elas devem acompanhar o pedido. Note-se que o direito de posse alegado pelo impetrante prossegue a ser discutido judicialmente, em especial na ação de manutenção possessória n. 0728392-36.2020.8.07.0001, ajuizada por EDMAR PROFIRO FERREIRA, em desfavor do autor do presente writ, no âmbito da 6a Vara Cível de Brasília-DF. Deve-se salientar que, nessa ação possessória, as partes discutem a posse do imóvel descrito pelo impetrante, qual seja o situado à CHÁCARA 31, NÚCLEO RURAL SANTOS DUMONT I, RA VI - PLANATINA-DF. Saliente-se, também, que na referida ação possessória, há decisão vigente, por meio da qual o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF concedeu, em 30/09/2020, uma liminar de manutenção de posse, em favor de EDMAR PROFIRO FERREIRA. Confira-se: "Na decisão ID 71652945, este Juízo postergou para depois da contestação o momento de apreciação da liminar de manutenção de posse, determinando, todavia, desde aquele momento, que não fosse expedido mandado de reintegração de posse a favor dos réus deste processo no processo no 0738983-91. Após a análise de tudo o que já há nos autos, entendo que a liminar deve ser deferida, mantendo-se os autores, ao menos por ora, na posse do imóvel que inegavelmente detêm. Veja-se. Na presente ação possessória, discute-se posse e não propriedade em si. Cabível aqui invocar a inteligência do parágrafo único do art. 557, CPC: "Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa." O imóvel em questão, na verdade, é de propriedade pública, pertencendo à Terracap. O contrato de concessão de uso oneroso no 37/2019, ID 71524371, indica que os autores detêm a posse mansa e pacífica da chácara 31, Núcleo Rural Santos Dumont 1, RA - VI, Planaltina/DF, sendo certo que o mesmo só foi firmado após o transcurso de processo administrativo no 070.002168/2016, como consta do próprio texto do contrato. Pode-se inferir, com consistente legitimidade, que a posse mansa e pacífica do imóvel foi verificada no bojo do referido processo administrativo, só então tendo o órgão público deliberado pela contratação da concessão de uso oneroso com os autores. Assim, hoje, e até o momento, a figura que temos é a dos autores possuindo o imóvel de forma mansa e pacífica, devendo, pois, serem manutenidos contra qualquer ameaça de perda da posse do imóvel que estejam a sofrer pelos réus em consequência do processo no 0738983-91. Note-se que, a rigor, não haveria como os autores, tampouco a própria Terracap, saber da existência da ação no 118680-8/2016, que transcorria entre os réus e a pessoa de Guilherme Fayad, quem, em 2016, teria passado a posse do imóvel para os autores. Se a origem da posse dos autores ruiu, em decorrência do que se sucedeu na ação no 118680-8/2016, a princípio os réus terão que agora dirigir sua pretensão de passarem a deter a posse do imóvel contra os autores, em ação autônoma. Expeça-se mandado de manutenção de posse em favor dos autores. Após, que os mesmos se manifestem em réplica, em 15 dias". (ID Num. 73553859 - processo n. 0728392-36.2020.8.07.0001) Assim, estabelecida a fragilidade do direito do impetrante à posse imediata do imóvel litigioso, não fica demonstrado o direito líquido e certo, capaz de dar ensejo à concessão da segurança perseguida, em caráter liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da medida cautelar formulado. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e o órgão público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 17:55:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora